Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721266-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERIVALDO SENA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 14653022 o agravante informa a prolação de sentença, requerendo seja declarada a perda do objeto. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31 de 2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador